Tribunal: TJDFT
Processo: 0026737-56.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026737-56.2014.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, DJACIR JONAS DA SILVA, FAUSTO PEREIRA DA ROCHA, FRANCISCO ROBSON DE JESUS SANTOS, RAYSSA PETTENA DA CUNHA, RONEY BATISTA ARNOUT DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES EM LICITAÇÕES. ART. 89, SEGUNDA PARTE, DA LEI N. 8.666/93. ABOLITIO CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei no 14.133/2021 revogou o art. 89 da Lei no 8.666/1993, que descrevia a conduta típica de “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei" ou "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, inserindo no Código Penal o artigo 337-E, que tipifica a conduta de “contratação direta ilegal”, consistente em “admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei”. 2. A comparação entre os artigos 89 da Lei no 8.666/93 e 337-E do Código Penal evidencia que o legislador não descriminalizou a conduta relativa à primeira parte do artigo 89, deixando de considerar crime apenas a parte final do dispositivo, qual seja: “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”. Dessa forma, não houve abolitio criminis em relação a todas as situações previstas no artigo 89 da Lei no 8.666/1993, mas apenas da conduta de “deixar de observar as formalidades”. 3. Ao analisar a descrição fática contida na denúncia, verifica-se que as condutas imputadas aos réus, no que tange aos ilícitos previstos na antiga Lei de Licitação, circunscreveram-se a deixar de cumprir as formalidades descritas no artigo 25, inciso III, da mesma Lei, que estabelecia os requisitos para a configuração da hipótese de contratação direta por inexigibilidade de licitação. Logo, há que se reconhecer que, em relação ao “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, houve abolitio criminis, hipótese que beneficia os réus, em razão da retroatividade de lei mais benéfica. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 89 da Lei 8.666/1993 e 337-E do Código Penal, sustentando que a conduta de ilegalmente dispensar licitação permanece prevista como crime na legislação, agora no Código Penal, não havendo que se falar em abolitio criminis, porque, embora a descrição típica possa ter sido alterada, fato é que quem “dispensa licitação fora das modalidades previstas em lei”, ou “deixa de observar as formalidades pertinentes à dispensa”, nada mais faz do que “dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei”, conforme descrito no novo tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 89 da Lei 8.666/1993 e 337-E do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. OFENSA AO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIAL FIM DE AGIR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal se houve tão somente a adequação típica em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.133/2021. A nova lei não descriminalizou a conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis. O cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei n. 8.666/19 93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido. 2. Na hipótese, houve descrição exaustiva e pormenorizada da atuação do recorrente, sugestiva da prática do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, pois a alegada situação emergencial invocada para autorizar a dispensa de licitação não restou caracterizada, uma vez que a aquisição de equipamentos de informática "servidor de rede" e software configura situação rotineira e previsível. 3. Exordial acusatória que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal. 4. Ação penal que deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa. 5. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 183.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).(g.n.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025